Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-06.2017.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000776-06.2017.8.11.0007
RECORRENTE: GILBERTO TENORIO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54180456) interposto por GILBERTO TENORIO DA SILVA JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 43224489):
“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTRADITÓRIO PRESERVADO – ANSEIO DE VER RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade quando o Ministério Público tomar ciência das preliminares constantes nas alegações finais do acusado e a matéria rechaçada for meramente formal, pois não há inovação quanto aos fatos imputados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP. A localização de arma de fogo em automóvel, decorrente de típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.” (Ap. 0000776-06.2017.8.11.0007, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2020)
Alega violação aos arts. 404, parágrafo único e 564, IV, ambos do CPP, ao argumento de nulidade por ausência de oportunidade da Defesa à manifestação do Ministério Público sobre questão afeta à regularidade processual.
Recurso tempestivo (Id. 54773965).
Contrarrazões – Id. 56699498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a ocorrência de nulidade por ausência de oportunidade da Defesa à manifestação do Ministério Público sobre questão afeta à regularidade processual.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Inicialmente, verifico que o magistrado a quo facultou ao Ministério Público a manifestação sobre o pleito defensivo de ver reconhecida a nulidade da diligência policial que deu origem à denúncia, qual seja, a busca no veículo automotor do apelante, tese esta aduzida em sede de alegações finais.
Assim, malgrado o Ministério Público tenha peticionado após a apresentação de alegações finais pela defensoria, verifico que, no caso, inexiste prejuízo ao apelante, porquanto os elementos probatórios foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a matéria é meramente formal, e não houve rediscussão dos fatos imputados ao apelante.
Ademais, a tese de ilegalidade na abordagem policial já havia sido apontada na resposta à acusação, momento em que o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pleiteando pelo indeferimento do pedido de rejeição da denúncia.
Dessa forma, a abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação das alegações finais pela defesa não constitui cerceamento de defesa, mas sim observância do princípio do contraditório.” (Id. 43224488)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é legítima a abertura de vista ao Ministério Público, quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais, em homenagem ao princípio do contraditório.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO JUIZ. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LICITUDE E NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DESNECESSIDADE. MÍDIA DISPONIBILIZADA ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMERCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 19. INCIDÊNCIA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência uniforme no sentido de que é possível que o magistrado, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique em ilegalidade. 2. É legítima a abertura de vista ao Ministério Público quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais em homenagem ao princípio do contraditório, inexistindo nulidade sobretudo se o parquet não aventa questão nova. (...)” (AgRg no REsp 1692637/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 403, CAPUT E § 3o, DO CPP. (I) - ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. (II) - VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. PRONUNCIAMENTO SOBRE PRELIMINARES. POSSIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 61, DO CPP, 107, IV, E 109, V AMBOS DO CP. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, o enunciado 283 da Súmula do STF. 2. De fato, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é legítima a abertura de vista ao Ministério Público, quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais, em homenagem ao princípio do contraditório. (...)” (AgRg no AREsp 571.128/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 15/12/2014) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 404, parágrafo único e 564, IV, ambos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v